Tribunal: STF
Processo: HC 102041
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ESTRANGEIRO NÃO DOMICILIADO NO 
   BRASIL - IRRELEVÂNCIA - CONDIÇÃO JURÍDICA QUE NÃO O DESQUALIFICA 
   COMO SUJEITO DE DIREITOS E TITULAR DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E 
   LEGAIS - PLENITUDE DE ACESSO, EM CONSEQÜÊNCIA, AOS INSTRUMENTOS 
   PROCESSUAIS DE TUTELA DA LIBERDADE - PRECEDENTES - ACORDO BILATERAL 
   BRASIL/RÚSSIA CELEBRADO PELOS RESPECTIVOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS COM O 
   OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARTILHAMENTO DE PROVA EM MATÉRIA PENAL 
   - IMPOSSIBILIDADE DE A EXECUÇÃO DESSE ACORDO DE COOPERAÇÃO RESULTAR 
   EM IMEDIATA APLICAÇÃO, NO BRASIL, EM DETRIMENTO DO PACIENTE, DE 
   QUALQUER MEDIDA PRIVATIVA DE SUA LIBERDADE INDIVIDUAL - SÚDITO 
   ESTRANGEIRO QUE SEQUER SE ENCONTRA NO BRASIL - INOCORRÊNCIA DE 
   QUALQUER SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE IMEDIATA OFENSA À LIBERDADE DE 
   LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA DOUTRINA 
   BRASILEIRA DO "HABEAS CORPUS" - CESSAÇÃO (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 
   1926) - COMPARTILHAMENTO DE PROVA EFETIVADO COM A INTERMEDIAÇÃO DE 
   MISSÃO DIPLOMÁTICA ESTRANGEIRA, CUJOS ATOS NÃO ESTÃO SUJEITOS, EM 
   REGRA, À AUTORIDADE JURISDICIONAL DOS MAGISTRADOS E TRIBUNAIS 
   BRASILEIROS - CONSEQÜENTE INADMISSIBILIDADE DO "WRIT" CONSTITUCIONAL 
   - PEDIDO NÃO CONHECIDO.


O SÚDITO ESTRANGEIRO, MESMO AQUELE SEM 
   DOMICÍLIO NO BRASIL, TEM DIREITO A TODAS AS PRERROGATIVAS BÁSICAS 
   QUE LHE ASSEGUREM A PRESERVAÇÃO DO "STATUS LIBERTATIS" E QUE LHE 
   GARANTAM A OBSERVÂNCIA, PELO PODER PÚBLICO, DA CLÁUSULA 
   CONSTITUCIONAL DO "DUE PROCESS".

- O súdito estrangeiro, mesmo o 
   não domiciliado no Brasil, tem plena legitimidade para impetrar o 
   remédio constitucional do "habeas corpus", em ordem a tornar efetivo,
   nas hipóteses de persecução penal, o direito subjetivo, de que 
   também é titular, à observância e ao integral respeito, por parte do 
   Estado, das prerrogativas que compõem e dão significado à cláusula 
   do devido processo legal.

- A condição jurídica de não nacional 
   do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir 
   domicílio em nosso país não legitimam a adoção, contra tal acusado, 
   de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório. Precedentes 
   (HC 94.016/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).

- Impõe-se, ao 
   Judiciário, o dever de assegurar, mesmo ao réu estrangeiro sem 
   domicílio no Brasil, os direitos básicos que resultam do postulado 
   do devido processo legal, notadamente as prerrogativas inerentes à 
   garantia da ampla defesa, à garantia do contraditório, à igualdade 
   entre as partes perante o juiz natural e à garantia de 
   imparcialidade do magistrado processante.



INEXISTÊNCIA, NO 
   CASO, DE OFENSA DIRETA E IMEDIATA AO "STATUS LIBERTATIS" DO PACIENTE,
   SEJA EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXTRADIÇÃO (PELO FATO DE 
   NÃO SE ENCONTRAR EM TERRITÓRIO BRASILEIRO), SEJA EM FACE DA 
   INADMISSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA PENAL ESTRANGEIRA, PARA 
   EFEITO DE EXECUÇÃO, NO BRASIL, DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - 
   EXAME DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL E ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO TRATAMENTO 
   NORMATIVO DA HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇAS ESTRANGEIRAS NO ORDENAMENTO 
   POSITIVO NACIONAL - A REGULAÇÃO JURÍDICA DESSA MATÉRIA NO DIREITO 
   IMPERIAL BRASILEIRO (SEGUNDO REINADO) - A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA DA HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇAS PENAIS 
   ESTRANGEIRAS - A EXTRADIÇÃO COMO INSTRUMENTO DE COOPERAÇÃO 
   INTERNACIONAL NA REPRESSÃO À CRIMINALIDADE COMUM: NECESSIDADE, PORÉM,
   DA PRESENÇA DO SÚDITO ESTRANGEIRO EM TERRITÓRIO BRASILEIRO, DENTRE 
   OUTROS REQUISITOS. PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM TERRITÓRIO SUJEITO A 
   OUTRA SOBERANIA ESTRANGEIRA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, SÓ POR SI, REVELA-SE 
   CAPAZ DE NEUTRALIZAR EVENTUAL LESIVIDADE RESULTANTE DA EXECUÇÃO DO 
   ACORDO BILATERAL DE COOPERAÇÃO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
   BRASILEIRO E O MINISTÉRIO PÚBLICO RUSSO, O QUE BASTA PARA INIBIR A 
   OCORRÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE DE OFENSA DIRETA À LIBERDADE DE 
   LOCOMOÇÃO FÍSICA DE REFERIDO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE A 
   HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA PENAL ESTRANGEIRA CONVERTER-SE EM 
   (INADMISSÍVEL) SUCEDÂNEO DO PROCESSO EXTRADICIONAL. MAGISTÉRIO DA 
   DOUTRINA.


A FUNÇÃO CLÁSSICA DO "HABEAS CORPUS" RESTRINGE-SE À 
   ESTREITA TUTELA DA IMEDIATA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DAS 
   PESSOAS.

- A ação de "habeas corpus" não se revela cabível, 
   quando inexistente situação de dano efetivo ou de risco potencial ao 
   "jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque" do paciente.

Esse 
   entendimento decorre da circunstância histórica de a Reforma 
   Constitucional de 1926 - que importou na cessação da doutrina 
   brasileira do "habeas corpus" - haver restaurado a função clássica 
   desse extraordinário remédio processual, destinando-o, quanto à sua 
   finalidade, à específica tutela jurisdicional da imediata liberdade 
   de locomoção física das pessoas. Precedentes.

- Considerações em 
   torno da formulação, pelo Supremo Tribunal Federal, sob a égide da 
   Constituição de 1891, da doutrina brasileira do "habeas corpus": a 
   participação decisiva, nesse processo de construção jurisprudencial, 
   dos Ministros PEDRO LESSA e ENÉAS GALVÃO e, também, do Advogado RUI 
   BARBOSA.

- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem 
   salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade 
   de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do "habeas 
   corpus", cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta 
   configuração de ofensa - atual ou iminente - ao direito de ir, vir e 
   permanecer das pessoas. Doutrina. Precedentes. Impossibilidade de a 
   execução do Acordo de Cooperação Brasil/Rússia, presente o contexto 
   em exame, resultar em imediata aplicação, em território brasileiro, 
   em detrimento do paciente, de qualquer medida privativa de sua 
   liberdade de locomoção física.


IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE O 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EXPEDIR PROVIMENTOS JURISDICIONAIS 
   CONSUBSTANCIADORES DE ORDENS MANDAMENTAIS DIRIGIDAS A QUALQUER 
   MISSÃO DIPLOMÁTICA SEDIADA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO.

- 
   Ressalvadas as hipóteses previstas em tratados, convenções e regras 
   de direito internacional, os órgãos integrantes do Poder Judiciário 
   brasileiro acham-se delimitados, quanto ao exercício da atividade 
   jurisdicional, pelo conceito - que é eminentemente jurídico - de 
   território. É que a prática da jurisdição, por efeito de 
   auto-limitação imposta pelo próprio legislador doméstico de cada 
   Estado nacional, submete-se, em regra, ao âmbito de validade 
   espacial do ordenamento positivo interno.

- O conceito de 
   jurisdição encerra não só a idéia de "potestas", mas supõe, também, 
   a noção de "imperium", a evidenciar que não há jurisdição onde o 
   Estado-Juiz não dispõe de capacidade para impor, em caráter 
   compulsório, a observância de seus comandos ou determinações. "Nulla 
   jurisdictio sine imperio".

- Falece poder, ao Supremo Tribunal 
   Federal, para impor, a qualquer legação diplomática estrangeira 
   sediada em nosso País, o cumprimento de determinações emanadas desta 
   Corte, tendo em vista a relevantíssima circunstância de que - 
   ressalvadas situações específicas (RTJ 133/159, Rel. Min. SYDNEY 
   SANCHES - RTJ 161/643-644, Rel. Min. CELSO DE MELLO - RTJ 
   184/740-741, Rel. Min. CELSO DE MELLO) - não estão elas sujeitas, em 
   regra, à jurisdição do Estado brasileiro.

- A questão do 
   exercício, por juízes e Tribunais nacionais, do poder jurisdicional: 
   a jurisdição, embora teoricamente ilimitável no âmbito espacial, há 
   de ser exercida, em regra, nos limites territoriais do Estado 
   brasileiro, em consideração aos princípios da efetividade e da 
   submissão. Doutrina.